Tribunal: TJBA
Processo: 8004843-68.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004843-68.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO JOSE TASSIO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS EM UM DOS EMPRÉSTIMOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CONTRATO REVISADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA CONFIGURADA. SENTENÇA QUE MODIFICOU OS ENCARGOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO PARA
JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ E MULTA CONTRATUAL EM 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR DA PRESTAÇÃO. ART. 52, §1° DO CDC. SENTENÇA MODIFICADA SOMENTE QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO.
1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO, E A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. MANTENDO-SE OS DEMAIS PARÃMETROS DA SENTENÇA. ART. 406, §1º, DO CÓDIGO CIVIL.
HONORARIOS NÃO MAJORADOS EM RAZÃO DO TEMA 1059 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8004843-68.2024.8.05.0080
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII